Tribunal: TJDFT
Processo: 0707542-19.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. DUAS APELAÇÕES. CORRÉUS. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. COAUTORIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PENA DE MULTA. RAZOABILIDADE. CONCURSO DE CRIMES. MÚLTIPLOS PATRIMÔNIOS. COMPROVAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. PREVALÊNCIA DA QUE MAIS AUMENTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 157 do Código Pena, o delito de roubo consiste na subtração de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. Pune-se na forma majorada quando praticado em concurso de pessoas ou com uso de arma de fogo.
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, §2o, §2o-A, do CP, impositiva a condenação dos acusados, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
3. A autoria é comprovável pela soma de todos os elementos presentes nos autos quando afasta a dúvida razoável acerca da participação do réu no delito.
4. Haverá concurso formal próprio, e não crime único, quando, no roubo, forem atingidos os patrimônios de vítimas distintas.
5. A causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo prevalece sobre a relativa ao concurso de agentes, quando presentes as duas, nos termos do parágrafo único do art. 68 do CP, devendo a outra ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.